Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710123-40.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S. V. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM RIBEIRO DA SILVA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por S. V. B. R. (ID no 25627293, págs. 1-9) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso do réu (ID no 25438830). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO